Tribunal: TJMT
Processo: 1028804-32.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028804-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALMIRO COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 604.252.611-15 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos que comprovem o nexo causal,
concausal
ou técnico-epidemiológico entre as enfermidades alegadas e a atividade laboral desenvolvida pelo apelante, aptos a ensejar a concessão do benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. Razões de decidir:

3. A perícia judicial afastou expressamente a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e as funções laborativas do autor, qualificando-as como degenerativas e adquirid
as, sem vínculo com o trabalho.

4. A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) reforça a inexistência de nexo laboral, sendo ônus do segurado a comprovação d
o fato constitutivo do direito.

5. A presunção do NTEP (nexo técnico epidemiológico) foi afastada por prova técnica idônea,
sob contraditório, e não foram demonstrados elementos concretos que caracterizassem concausalidade.

6. O histórico previdenciário do autor revela a concessão de benefício de natureza não acidentária, corroborando a inexistência de vínculo entre as doenças e o labor exercido.

7. Inexistente o nexo causal, não há que se analisar a presença de incapacidade laborativa para fins de concessão de benefício acidentário.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de benefício acidentário exige comprovação de nexo causal ou
concausal
entre a enfermidade e a atividade laborativa, ônus que incumbe ao segurado.
2. A conclusão pericial que afasta a existência de nexo, somada à ausência de outros elementos probatórios idôneos, impede o reconhecimento do direito ao benefício acidentário.
"

______________________________________________
__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VALMIRO COSTA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1028804-32.2024.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC

Em suas razões recursais, o apelante alega que exercia a função de operador de máquinas agrícolas, atividade que demanda esforço físico contínuo, exposição a vibrações, posturas inadequadas e jornadas prolongadas e que em decorrência dessa função, desenvolveu patologias ortopédicas – espondiloses com
radiculopatia
(CID-10 M47.2) e transtornos de discos intervertebrais com
radiculopatia
(CID-10 M51.1) –, que lhe causam dor crônica e limitação funcional, resultando em incapacidade para o trabalho habitual.

Sustenta a existência de nexo técnico epidemiológico (NTEP) entre suas doenças e a atividade laboral, nos termos do art. 21-A da Lei nº 8.213/91, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADI 3931/STF.

Aponta que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a incapacidade total e permanente, deixou de analisar adequadamente a profissiografia, essencial para a aferição da concausa. Ressalta ainda sua situação de invalidez social, considerando a idade (53 anos), escolaridade (ensino médio) e ausência de qualificação para atividades que não exijam esforço físico.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com efeitos a partir de 06.03.2023, data da cessação do auxílio por incapacidade temporária. Subsidiariamente, pleiteia o restabelecimento do benefício temporário desde a mesma data (Id. 312152869).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 314322899).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Inicialmente, é cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão de o polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal, mas sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

"Súmula 501 do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

"Súmula 15 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho."

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho devem,
conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, que detém competência exclusiva para tais casos.

Pois bem.

Na petição inicial, o autor/apelante alegou que sua incapacidade laboral teve origem em acidente de trabalho. Diante disso, a competência da Justiça Estadual se consolida, uma vez que a fixação da competência do juízo é determinada pelos elementos do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial.

Ademais, ao proceder à análise e julgamento do mérito, caso se entenda que não há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que gerou eventual incapacidade, a consequência jurídica será a improcedência do pedido. Ressalte-se que essa conclusão não implica no declínio de competência para a Justiça Federal
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência
da
Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir
. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos,
conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário,
tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído
. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual. Precedentes do STJ
. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.
5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual."

(CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017,
DJe
19/12/2017)
.
[sem destaque no original]

Feitas tais considerações, passo à análise do pleito referente
a concessão do
Auxílio-Doença
ou, subsidiariamente, do
Auxílio-Acidente
.

No caso em questão, observo que o ponto central da controvérsia reside na existência ou não de nexo causal entre as patologias do apelante e sua atividade laboral, requisito essencial para a caracterização da natureza acidentária do benefício pretendido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que inexistem elementos probatórios suficientes para comprovar o nexo causal alegado pelo apelante. O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, após minuciosa análise do caso, foi categórico ao
afastar qualquer nexo entre as patologias do apelante e sua atividade laborativa.
V
ejamos o que consignou o
expert
:

“(...)

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia e direcionados às queixas apresentadas permite identificar que o periciando é portador de outras espondiloses com
radiculopatias
(CID-10 M47.2) e transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia
(CID-10 M51.1),
condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional.

[...]

5. Há nexo causal ou agravo dos sintomas entre as patologias de mencionadas e a função desenvolvida como Operador de Máquinas Agrícolas?

Não.

6. Se não houver nexo causal direto, pode ter o ambiente de trabalho contribuído para o agravamento ou aceleração das patologias que acometem o autor?

Não.

[...]

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.2. degenerativa
( x
)

Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):

condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional.

(
...)”
[sem destaque no original]

Aspecto relevante a ser destacado é a ausência nos autos da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), documento fundamental para a caracterização inicial do infortúnio laboral, confor
me preconiza o art. 22 da Lei n. 8.213/91. Embora o apelante alegue em sua petição inicial que "o empregador não tenha realizado a emissão da Comunicação do Acidente de Trabalho", tal circunstância, por si só, não dispensa a comprovação por outros meios do nexo causal entre as patologias e a atividade laborativa.

De fato, a ausência de CAT constitui indício significativo da inexistência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, sendo ônus do segurado, nos termos do art. 373, I, do CPC, a comprovação do fato
constitutivo de seu direito, mediante outros elementos probatórios idôneos, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto à alegação de
concausalidade
e nexo técnico epidemiológico (NTEP), verifico que o apelante sustenta que suas patologias, ainda que de natureza degenerativa, foram agravadas ou potencializadas por sua atividade laboral. Invoca, para tanto, o disposto nos
arts
. 20 e 21 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 21-A da mesma lei.

Contudo, o NTEP, instituído pela Lei n
. 11.430/2006, estabelece uma presunção relativa (
juris tantum)
de nexo causal entre determinadas doenças e certas atividades econômicas. Trata-se, portanto, de presunção que admite prova em contrário, como ocorre no presente caso, em que o perito judicial, após exame detalhado, afastou de maneira inequívoca qualquer relação causal entre as patologias do ap
elante e sua atividade laboral.

A alegação de que o
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
da empresa e as doenças do apelante estariam correlacionados na Lista C do Anexo II do Decreto n
. 3.048/99 não é suficiente, por si só, para caracterizar o nexo técnico epidemiológico, especialmente quando há prova técnica em sentido contrário. A presunção estabelecida pelo NTEP foi claramente elidida pela prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.

O histórico previdenciário do apelante, ademais, reforça a inexistência de enfermidade de na
tureza acidentária. Conforme consta no extrato do CNIS, o autor recebeu, administrativamente, dois benefícios de auxílio por incapacidade temporária, ambos de natureza exclusivamente previdenciária (não acidentária). O primeiro, sob o número NB 6385570340, foi concedido de 22.03.2022 a 06.03.2023; o segundo, de número NB 6500234379, foi concedido para o período de 31.05.2024 a 11.11.2024. A concessão de tais benefícios, sem qualquer classificação como acidentários, evidencia que nem mesmo a autarquia previdenciária reconheceu o nexo entre as enfermidades alegadas e a atividade profissional exercida, reforçando as conclusões periciais constantes dos autos.

Diante desse conjunto probatório — ausência de CAT, inexistência de documentos contemporâneos que atestem o infortúnio laboral, laudo pericial conclusivo afastando o nexo causal e histórico previdenciário incompatível com a natureza acidentária —, resta inviabilizada a concessão dos benefícios pleiteados. A incapacidade alegada, ainda que eventualmente existente, não possui vínculo com o trabalho desempenhado, tornando-se incabível qualquer amparo n
os artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91. Assim, inexiste direito à percepção de benefício por acidente de trabalho ou doença ocupacional no caso concreto.

Nesse
sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente
a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido”.

(N.U
0003921-28.2014.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, publicado no DJE 02/12/2021).

Considerando que o primeiro requisito essencial para a concessão de qualquer benefício acidentário - o nexo causal entre as patologias e o trabalho - não restou comprovado, torna-se despicienda a análise quanto à ex
istência ou não de incapacidade laboral, uma vez que, ainda que esta estivesse presente, não haveria direito aos benefícios pleiteados na ausência de nexo causal.

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que a apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025